Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Autos n° 0700198-46.2022.8.07.0004 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Jéssica Scarlaty Franco Dias Karlos Henrique Lima Gulart Natacha Ingrid Teixeira Souza Rodrigues Apelados: Kênia Samara de Carvalho Oliveira Rodrigo José do Nascimento Venâncio Simioni D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Jéssica Scarlaty Franco Dias, Karlos Henrique Lima Goulart e Natacha Ingrid Teixeira Galdino Souza (Id. 48096601) contra a sentença (Id. 48096597) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, os recorrentes não formularam requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, aos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que são beneficiários da gratuidade da justiça ou promovam o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a parte advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator